Tribunal: TJDFT
Processo: 0747883-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FRAUDES A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E LAVAGEM DE CAPITAIS. TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL (PIC). MEDIDA EXCEPCIONAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. ORDEM DENEGADA.

1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a constatação de eventual excesso de prazo para a conclusão de inquérito e até mesmo de processo não é resultado de operação aritmética de soma de prazos. É imprescindível sopesar a complexidade dos fatos e dos crimes sob investigação, o número de pessoas envolvidas e as demais circunstâncias que tornam razoável a dilação para o encerramento do procedimento de investigação.

2. Impetração admitida; ordem denegada.